Tribunal: TJDFT
Processo: 0004319-84.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0004319-84.2015.8.07.0011 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Soltec Engenharia Ltda Victor Mattos Ribeiro Magalhães Embargadas: LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda (Id. 20444063) e por Victor Mattos Ribeiro Magalhães (Id. 20453486) contra o acórdão (Id. 20111582) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela primeira embargante e deu provimento ao recurso manejado pelo segundo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator